Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-89.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-89.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOISES GOMES DO CARMO

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS, IRACEMA PEDRINA BARRETO SAMPAIO QUADROS

APELADO: NIVALDO GOMES DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS, LIGIA DA SILVA MATOS, JASSON PEREIRA LEITE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de pedido de reintegração de posse formulado por um herdeiro em face de outro coerdeiro que exerce posse exclusiva sobre o bem.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, por não analisar pleitos acessórios de aluguéis e frutos; em contradição, por supostamente ignorar o princípio da
saisine
; e em obscuridade, ao delimitar o objeto da ação possessória.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou as matérias de forma clara e fundamentada. A rejeição do pedido principal de reintegração de posse acarreta a prejudicialidade dos pedidos acessórios, o que afasta a alegação de omissão. O princípio da
saisine
, embora confira a posse jurídica aos herdeiros, não os desonera da prova do esbulho, requisito essencial da ação possessória, conforme corretamente ponderado no julgado. A delimitação do objeto da lide, excluindo discussões sobre propriedade e validade de negócios jurídicos, está em conformidade com a natureza das ações possessórias. A irresignação da parte configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, incabível em aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“A improcedência do pedido principal de reintegração de posse torna prejudicada a análise dos pleitos acessórios dele decorrentes, não configurando omissão a ausência de pronunciamento expresso sobre eles. A alegação de posse fundada no princípio da
saisine
não exime o herdeiro de comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente o esbulho, sendo o inconformismo com a valoração das provas e com os limites da cognição possessória matéria de mérito, insuscetível de revisão via embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 1.022; CC, art. 1.784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000711-89.2018.8.05.0043
, em que figuram como embargante
MOISES GOMES DO CARMO
e como embargados
NIVALDO GOMES DO CARMO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator